Tribunal: TJBA
Processo: 8060894-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060894-21.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: SAMIRA MERCES DE SOUSA Advogado(s):BENICIO FAGNER DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. APÓLICE CONTRATADA PELA PARTE RÉ QUE INCLUI EXPRESSAMENTE A COBERTURA POR DANOS MORAIS A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. LIMITES DA APÓLICE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por seguradora litisdenunciada contra sentença que a condenou a ressarcir empresa de locação por danos materiais (R$ 470,00) e morais (R$ 15.000,00) decorrentes de acidente de trânsito causado por preposto da ré, que invadiu ponto de ônibus e atingiu a autora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a responsabilidade civil do segurado e o acerto do montante indenizatório; (ii) saber se a cobertura por "Danos Corporais" pode ser utilizada para satisfazer condenação por "Danos Morais" quando a apólice prevê rubricas autônomas e o limite desta última já se encontra exaurido; e (iii) saber se são devidos honorários sucumbenciais na lide secundária quando a seguradora contesta a extensão de sua responsabilidade. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil da empresa ré é mantida ante a comprovação da culpa de seu preposto em laudo pericial (ID 102565217), não restando demonstrado caso fortuito externo. 4. O valor indenitário de R$ 15.000,00 é proporcional à gravidade das lesões (fratura craniana e diplopia) sofridas por vítima jovem. 5. Embora o dano moral seja espécie de dano corporal, a existência de cláusula contratual distinta e específica na apólice para "Danos Morais" limita a responsabilidade da seguradora ao teto nela previsto, conforme jurisprudência do STJ. 6. Verificado o exaurimento da rubrica de "Danos Morais" por pagamentos anteriores, a seguradora fica desobrigada do ressarcimento quanto a esta verba, mantendo-se apenas o dever quanto aos danos materiais. 7. São devidos honorários na lide secundária, pois a seguradora, ao resistir à extensão da cobertura, instaurou lide material contra a denunciante. IV. Dispositivo 8. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 402; STJ, AgInt no REsp 2.012.805/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8060894-21.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ALLIANZ SEGUROS S/A e como apelados SAMIRA MERCES DE SOUSA e outro ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença incólume, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR